Tribunal: TJMT
Processo: 1015710-31.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1015710-31.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- ADRIANA FARIA ALVES
AGRAVADO:- SERGIO RICARDO DE ALMEIDA
Agravo de Instrumento n. 1015710-31.2021.8.11.0000 de decisão da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Cumprimento de Sentença proferida na Ação de Indenização por Danos Morais, indeferiu o pedido em que a agravante pleiteava a expedição de oficio ao Tribunal de Contas de Mato Grosso para que informe nos autos, os valores referentes a verbas indenizatórias que o executado recebe mensalmente, e ainda quais as férias constam como vencidas, bem como a penhora em verbas indenizatórias e férias vencidas do executado.
A agravante alega que o princípio da máxima efetividade da execução que rege o presente feito, norteia o rito no sentido de se promover a satisfação da tutela jurisdicional pretendida com celeridade e utilidade pela atuação judicante, sendo, portanto, impositiva a adoção de medidas nesse sentido.
Aduz que foram feitas buscas pelo Bacenjud e Renajud, porém não foram encontrados bens passíveis de penhora em nome do devedor.
Diz que devem ser observados os princípios da efetividade, celeridade e economia processual para satisfação do crédito.
Argumenta que a verba indenizatória não se confunde com o salário, pois não integram este, bem como não há vedação legal quanto a possibilidade de constrição.
Pede a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que indeferiu o pedido de expedição de oficio ao Tribunal de Contas de Mato Grosso para que informe nos autos, os valores referentes a verbas indenizatórias que o executado recebe mensalmente, e ainda quais as férias constam como vencidas, bem como a penhora em verbas indenizatórias e férias vencidas do executado.
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não ficou demonstrado prejuízo de difícil ou incerta reparação, que exija o deferimento da medida neste momento.
A matéria será aprofundada no mérito após a oitiva do agravado.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 30 de agosto de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator